Tribunal: STF
Processo: HC 64503
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO.
NÃO SE HÁ DE TER COMO TARDIA A APELAÇÃO DO RÉU, SOB O FUNDAMENTO DE
TER SIDO INTERPOSTA NO 6. DIA APÓS A INTIMAÇÃO, SE NÃO RESULTA DOS
AUTOS QUE O RECORRENTE FORA INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS
CINCO DIAS ANTERIORES A TAL INTERPOSIÇÃO RECURSAL.